Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720196-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE DA SILVA ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JACKELINE DA SILVA ANDRADE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 195401201, na origem) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0712118-55.2024.8.07.0001 movida pela ora Agravante em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a tutela de urgência. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Agravado a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2024 13:18:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador